Tribunal: TJSP
Processo: 2192642-05.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Ricardo Negrão
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-03-06
Data de publicação: 2020-03-09

Ementa:
FALÊNCIA – Recuperação judicial convolada em falência – Pretensão dirigida ao levantamento de valores depositados, sob argumento de "antes da agravada falir, o valor depositado já havia integrado o patrimônio da agravante, ainda que não levantado" – Valores depositados para pagamento dos credores concursais, conforme plano – Descabimento – Valores que não integram o patrimônio da recorrente

Ementa:
FALÊNCIA – Recuperação judicial convolada em falência – Pretensão dirigida ao levantamento de valores depositados, sob argumento de "antes da agravada falir, o valor depositado já havia integrado o patrimônio da agravante, ainda que não levantado" – Valores depositados para pagamento dos credores concursais, conforme plano – Descabimento – Valores que não integram o patrimônio da recorrente – Ademais, convolação em falência da devedora que implica na formação da massa universal e arrecadação dos valores depositados – Interpretação da recorrente contrária à universalidade – Acordão apontado como paradigma que não se amolda ao caso concreto – Decisão que indefere o levantamento mantida – Agravo improvido.

Dispositivo: negam provimento. Declara voto convergente o 3o juiz.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2192642-05.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LINO
MINGURANCI ESTUDINO FILHO, é agravado REIPLÁS INDÚSTRIA E
COMÉRCIO DE MATERIAL ELÉTRICO LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada de
Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Negam provimento. V.U. Declara voto convergente o 3o juiz., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO SHIMURA
(Presidente) e MAURÍCIO PESSOA.
São Paulo, 4 de março de 2020.
RICARDO NEGRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
VOTO No
: 38.410 (FAL - DIG)
AGRV. No
: 2192642-05.2019.8.26.0000
COMARCA : SÃO PAULO
AGTE.
: LINO MINGURANCI ESTUINO FILHO
AGDO.
: REIPLÁS INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MATERIAL
ELÉTRICO LTDA. (MASSA FALIDA)
INTDO.
: FERNANDO CELSO DE AQUINO CHAD

(ADMINISTRADOR
JUDICIAL)
FALÊNCIA Recuperação judicial convolada em falência

Pretensão
dirigida
ao
levantamento
de
valores
depositados, sob argumento de “antes da agravada falir, o
valor depositado já havia integrado o patrimônio da
agravante, ainda que não levantado” Valores depositados
para pagamento dos credores concursais, conforme plano
Descabimento Valores que não integram o patrimônio da
recorrente Ademais, convolação em falência da devedora
que implica na formação da massa universal e arrecadação
dos valores depositados
Interpretação da recorrente
contrária à universalidade
Acordão apontado como
paradigma que não se amolda ao caso concreto Decisão
que indefere o levantamento mantida Agravo improvido.
Dispositivo: negam provimento. Declara voto convergente o
3o juiz.
Agravo de instrumento interposto pelo Sr. Lino
Minguranci Estuino Filho dirigido a r. decisão em fl. 8.632-8.634 1o g.,
integrada pela r. decisão em fl. 8.908-8.911, proferida pelo Exmo. Dr. Paulo
Furtado de Oliveira Filho, MM. Juiz de Direito da E. 2a Vara de Falências e
Recuperações Judiciais do Foro Central Comarca de São Paulo.
O DD. Magistrado indeferiu a pretensão do credor na
qual pretendeu o levantamento de valores depositados nos autos em
momento anterior à convolação:
Vistos.
[...]
Fls.
8594/8597
(petição
de
PEDRO
DE
AZEVEDO
PACHECO); 8598/8601 (petição de LINO MINGURANCI
ESTUDINO FILHO) e 8602/8603 (petição de CLÁUDIO DE
SOUZA) - requerendo expedição de guia de levantamento R$
3.115.535,92): Indefiro o levantamento de valores. Os
credores deverão aguardar oportuno rateio.
A r. decisão foi declarada (fl. 8.908-8.911):

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Vistos.
1 - Fls. 8772/8776: Diante do trânsito em julgado, defiro o
pedido de levantamento formulado pela Paranapanema, como
a única credora que agravou e, portanto, exclusivamente
beneficiada pelo V. Acórdão proferido no AI n.
2150573-89.2018.8.26.000. Sendo assim, indefiro os pleitos
dos demais credores.
O agravante pretende a reforma da r. decisão sob o
fundamento de que sua condição é idêntica à condição da credora
Paranapanema S/A que obteve, nesta jurisdição, provimento ao recurso para
proceder ao levantamento dos valores depositados nos autos enquanto a
falida ainda se encontrava em recuperação judicial.
Aduz que o depósito judicial consiste em modalidade de
cumprimento da obrigação anterior à quebra, sustenta que o indeferimento
do pedido de levantamento viola o princípio da paridade e, transcreve trecho
do acórdão desta relatoria no julgamento do agravo de instrumento n.
2150573-89.2018.8.26.0000 para amparar sua pretensão.
Pugna, portanto, pelo provimento do recurso para
reformar a decisão combatida, determinando-se a expedição de mandado de
levantamento em favor do agravante.
Determinado o processamento em fl. 679-681, o efeito
excepcional pretendido foi deferido:
[...]
7. Entendo presentes os pressupostos autorizadores da
medida, especialmente o perigo de lesão grave ou de difícil
reparação. Diante do resultado do julgamento do agravo de
instrumento n. n. 2150573-89.2018.8.26.0000, prudente
aguardar o julgamento do presente recurso antes de se
remeter para a massa falida os valores separados para o
agravante, no rateio apresentado enquanto vigente a
recuperação judicial da agravada. Destarte, concedo a eficácia
pleiteada para reservar o montante indicado.
Ausente oposição ao julgamento virtual.
O
administrador
judicial
manifestou-se
pelo
desprovimento do recurso em fl. 685-687. Anota-se idêntica manifestação em
fl. 689-691.
O Ministério Público em fl. 694-697 propôs, em parecer
firmado pela Exma. Dra. Luciana Ferreira Leite Pinto, o provimento do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
recurso. Considerou a DD. Promotor de Justiça Designada que, ante o
resultado atribuído ao recurso anterior interposto pela credora
Paranapanema S/A, faz-se necessário estender os efeitos aos demais
credores, sob pena de violação ao princípio da paridade.
É o relatório.
Em que pese o inconformismo recursal, a r. decisão
recorrida converge com o entendimento desta relatoria externado na
declaração de voto vencido no julgamento do agravo de instrumento
apontado como paradigma (autos n. 2150573-89.2018.8.26.0000), realizado
em 3 de fevereiro de 2019:
[...]
Os argumentos recursais pretendem atribuir à recorrente
condição privilegiada em detrimento aos demais credores
concursais.
Ao contrário do reiteradamente suscitado, os valores
depositados não pertencem à agravante.
Na verdade, em razão da cessão de crédito havida entre a
recorrente e terceira sociedade (Metrópolis Brasil Comércio e
Distribuição de Materiais Elétricos Ltda.), posteriormente
anulada, a agravante expressamente declara que não figurou
no quadro de credores da devedora, então em recuperação
judicial. Nem mesmo a r. decisão proferida nos autos n.
1047739-55.2014.8.26.0000 ampara a pretensão recursal.
Naqueles autos, apenas o interesse da agravante e terceira
foram tutelados, nada alterando o panorama em relação ao
concurso de credores.
Portanto, convolada a recuperação judicial em falência,
descabe pleitear o levantamento de valores conforme o Plano.
Houve formação da massa falida e, ao contrário do alegado, os
valores depositados pertencem à massa:
Desde a decretação da falência, todos os credores comuns do devedor
falido obrigam-se a comparecer ao Juízo Universal e concorrer em
um mesmo quadro geral, de acordo com a classificação que seu
crédito comportar.
(Negrão, Ricardo. Curso de direito comercial e de empresa:
recuperação de empresas, falência e procedimentos concursais
administrativos, 12a ed., São Paulo: Saraiva, 2018, p. 362)
Resta-lhe habilitar-se e buscar o recebimento dos valores que
alega fazer jus, caso deferida sua inclusão no quadro de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
credores da massa falida.
Com esses fundamentos, pelo meu voto, negaria provimento
ao recurso e julgaria prejudicado o julgamento do agravo
interno.
Diversa é a situação em que realizado nos autos de
recuperação judicial o depósito, individualizado, em nome de credores
constantes do plano homologado, em momento que antecede ao decreto
falimentar ou a decisão de encerramento.
Não fosse assim, credores que, por razões diversas não
puderam levantar os valores depositados, seriam preteridos por outros que
mesmo ocorrendo a falência, os precederiam, como decorre do art. 84 da
LREF.
Observe-se que, no caso os autos, em momento algum o
agravante refere-se à depósito realizado em seu nome. Apenas faz referência
à existência de valores depositados nos autos da recuperação judicial, em
momento anterior à convolação em falência.
A este título, expressamente consignou na minuta
recursal (fl. 5-6):
[...]
Pois bem. Realizado o leilão dos bens da agravada, o produto
do mesmo foi depositado nos autos da recuperação judicial.
Diante disso, os credores, dentre eles o agravante, por várias
vezes concordaram com as contas de rateio apresentadas pelo
Sr.
administrador
judicial,
indicaram
contas
para
o
recebimento de seus créditos e requereram ao juízo a quo o
levantamento do valor depositado em favor dos mesmos.
Por sua vez a falida, ora agravada, também requereu ao juízo
singular por diversas vezes o cumprimento do modificativo do
plano por meio de liberação dos valores aos credores
habilitados.
Importante registrar-se que tal fato, por si só, já comprova
que os valores foram depositados nos autos da recuperação
judicial em favor dos credores mencionados nos onze rateios
realizados.
Não se olvida que esta Corte entendeu possível o
levantamento dos valores depositados nos autos pela credora
Paranapanema S/A, nos autos da falência da agravada:
AGRAVO DE INSTRUMENTO Interposição contra decisão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
que, ao decretar a quebra da então recuperanda, indeferiu
pedido de levantamento de valor depositado nos autos da
recuperação judicial a título de pagamento
Credora
legitimada nos autos Depósito comprovadamente realizado
a título de pagamento Pagamento é ato jurídico unilateral
que aqui se aperfeiçoou independentemente do levantamento
pela credora Levantamento, ademais, obstado judicialmente
até solução do litígio em torno da titularidade do crédito
Superveniência
da
decretação
da
falência
da
então
recuperanda não elide os efeitos do pagamento então
realizado Levantamento devido em favor da agravante
Valor depositado a ser acrescido dos consectários legais desde
o depósito
Decisão reformada
Recurso provido, com
observação. Agravo interno Interposição contra decisão de
processamento do agravo de instrumento sem tutela recursal
e/ou efeito suspensivo Perda do objeto recursal em razão do
julgamento do agravo de instrumento Recurso prejudicado.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2150573-89.2018.8.26.0000;
Relator (a): Maurício Pessoa; Órgão Julgador: 2a Câmara
Reservada de Direito Empresarial; Foro Central Cível - 2a
Vara de Falências e Recuperações Judiciais; Data do
Julgamento: 03/02/2019; Data de Registro: 27/03/2019)
Em mencionado julgamento, a Maioria da C. Turma
Julgadora formada pelo Exmo. Des. Maurício Pessoa e Exmo. Des. Sérgio
Shimura concluiu que os valores não integravam a esfera jurídica do
patrimônio da recorrida:
Referido valor fora depositado nos autos da então recuperação
judicial para pagamento do respectivo credor e por este só não
fora levantado à época em razão da controvérsia instaurada
em ação declaratória movida em face da então cessionária.
Solucionada a controvérsia com o reconhecimento de ser a
agravante a titular daquele crédito (fls. 247/249 deste
instrumento), a superveniente decretação da falência da
então recuperanda não elide os efeitos do pagamento então
realizado.
O pagamento é ato jurídico unilateral que se aperfeiçoou
independentemente do levantamento, ate porque este fora
sustado judicialmente até a solução da controvérsia sobre o
titular do crédito correspondente.
Não obstante, o mesmo não se verifica no caso concreto.
Destarte, os fundamentos até aqui verificados não se
mostram suficientes para superar a constatação de que os valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
depositados nos autos não pertenciam ao credor agravante, como alegado e,
sim, à devedora.
Diante do exposto, mantém-se o entendimento já
externado, nega-se provimento ao recurso e revoga-se o efeito ativo deferido
no despacho que autorizou o processamento do presente recurso. Declara
voto convergente o 3o juiz.
RICARDO NEGRÃO
RELATOR

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 14230
Agravo de Instrumento no 2192642-05.2019.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Agravante: Lino Minguranci Estudino Filho
Agravado: Reiplás Indústria e Comércio de Material Elétrico Ltda.
DECLARAÇÃO DE VOTO
Declara-se voto para expressamente se
acompanhar o voto do eminente Relator, Desembargador Ricardo Negrão.

Trata-se de declaração necessária, porque
um dos fundamentos da pretensão recursal é o julgamento do agravo de
instrumento no 215073-89.2018.26.0000, cujo acórdão, por maioria, fora
capitaneado por voto deste Vogal no sentido de deferir-se para a então
agravante o levantamento do valor depositado nos autos da recuperação
judicial da agravada, posteriormente convertida em falência.
A solução daquele recurso, como aqui
observado pelo eminente Relator, não se estende indiscriminadamente a
todos os credores quirografários da agravada; ela se refere exclusivamente
àquela recorrente à vista das peculiaridades daquela pretensão,
especialmente o impedimento judicial à pretensão de levantamento, o qual
fora a razão determinante do reconhecimento da titularidade daquele
crédito.

É o que se extrai daquela decisão, in
verbis:

“Respeitado o entendimento do eminente Relator
prevento, Desembargador Ricardo Negrão, dele se divergiu no sentido de
reconhecer que a agravante é, sim, titular do crédito por ela reclamado (R$

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3.115.535,92 depositados nos autos correspondentes).

Referido valor fora depositado nos autos da então
recuperação judicial para pagamento do respectivo credor e por este só não
fora levantado à época em razão da controvérsia instaurada em ação
declaratória movida em face da então cessionária.

Solucionada a controvérsia com o reconhecimento
de ser a agravante a titular daquele crédito (fls. 247/249 deste instrumento),
a superveniente decretação da falência da então recuperanda não elide os
efeitos do pagamento então realizado.”
Ausente,
aqui,
a
especificidade
justificadora do levantamento em favor daquela credora, não há como se
acolher a pretensão recursal ora em julgamento.

Eis por que, acompanhando o eminente
Relator, nega-se provimento ao recurso.
Maurício Pessoa
3o Juiz

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
7
Acórdãos
Eletrônicos
RICARDO JOSE NEGRAO NOGUEIRA
1004274A
8
9
Declarações de
Votos
MAURICIO PESSOA
100A804F
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2192642-05.2019.8.26.0000 e o código de confirmação da tabela acima.